Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711028-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DE ASSIS BROTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava (id 34291057) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705664-70.2022.8.07.0020 – id 121045289) que indeferiu tutela provisória de urgência consistente na restituição de R$ 2.904,76, por reputar que esse montante diz respeito a pagamento mediante débito em conta autorizado pelo titular, decorrente da falta de quitação da parcela inicial da renegociação de dívida (R$ 906,54) antes firmada entre as partes e relativa ao FIES. Alega, em síntese, que a retenção de R$ 3.811,30 é indevida, pois corresponde à integralidade da verba salarial, em afronta ao mínimo existencial e ao CPC 833, IV. Afirma que a liberdade de contratar não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana, ainda que autorizado o desconto das prestações mediante débito em conta. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 2.904,76, já descontada a parcela inicial de R$ 906,54, decorrente da renegociação da dívida. 2. Segundo id 120801842 dos autos principais, as partes firmaram “termo de confissão e renegociação de dívida originária de contrato de financiamento estudantil – FIES”, oportunidade em que o recorrente se comprometeu a quitar o saldo devedor, mediante o pagamento de dez parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 906,54, a primeira delas para o dia 01/04/2022. Atente-se para os termos do ajuste: (...). CLÁUSULA TERCEIRA – DA PARCELA DE ENTRADA – A renegociação está condicionada ao pagamento do valor da entrada e corresponderá à primeira parcela a ser paga em decorrência da adesão às condições nos casos de opção pelo pagamento da dívida em parcelas. Parágrafo Primeiro - Tornará sem efeitos à presente renegociação: I - o não pagamento do boleto de entrada ou de liquidação até o vencimento discriminado no boleto gerado na contratação; II - o pagamento parcial do boleto; ou III - o pagamento do boleto após o seu vencimento. Parágrafo Segundo – A adesão à renegociação ocorrerá somente com a efetivação da quitação do boleto gerado a título de entrada ou de pagamento único. (...). CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Neste ato, o(a) FINANCIADO(A), declara, para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste Termo Aditivo. (...). CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO - Implicará a rescisão da adesão: I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos; (...). O agravante não efetuou o pagamento da primeira parcela, condição para a eficácia do acordo que, a julgar pelos descontos impugnados. A decisão a quo traz fundamento com o qual compartilho, qual seja, o de que, ao contrário do que sucede com o débito amortizado mediante consignação em folha de pagamento, aquele contratado para ser amortizado em conta corrente não se sujeita a limite outro que não seja o estabelecido pelas partes contratantes. Essa orientação foi recentemente consagrada pelo STJ sob a técnica dos recursos repetitivos. No entanto e em princípio, essa liberdade não confere ao mutuante a prerrogativa de, em caso de inadimplemento de várias prestações, amortizá-las todas de uma vez mediante desconto do valor em conta corrente, como à primeira vista ocorreu. O agravante demonstrou que a verba bloqueada pelo agravado (R$ 3.811,30 – id 120801843, autos principais) tem natureza salarial e extrapola o valor que resultaria da aplicação mensal do percentual contratado. Logo, constata-se o fumus boni juris, ao passo que o periculum in morai resulta da própria natureza da verba e das consequências da sua privação. 3. Defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar a restituição ao agravante de R$ 2.904,76 e para obstar futuras amortizações em valor superior ao da parcela mensal contratada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator